Tribunal: TCU
Processo: 040.599/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de revisão de ofício do Acórdão 3458/2021-TCU-Primeira Câmara , que registrou ato de pensão civil emitido, no âmbito do Ministério da Educação, em favor da Sra. Dinaura Antonia Brinkmann dos Santos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. rever de ofício o Acórdão 3458/2021-TCU-Primeira Câmara , para considerar ilegal o ato de pensão civil emitido em favor da Sra. Dinaura Antonia Brinkmann dos Santos, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas em boa-fé pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Ministério da Educação que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; e 9.4. dar ciência do inteiro teor da presente deliberação à recorrente e ao órgão jurisdicionado.